Tribunal: TJSP
Processo: 1022271-71.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022271-71.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EVERTON LUIS
DE OLIVEIRA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022271-71.2019.8.26.0405 -Voto no 43829 - Silvio
2
VOTO No: 43829
APEL.No: 1022271-71.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Renata Soubhie Nogueira Borio
Apte : Everton Luis de Oliveira (justiça gratuita)
Apdo : Banco Bradesco S/A

Apelação.
Contratos
bancários.
Declaratória
de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenização
por danos morais. Negativação. Conhecimento da origem
da dívida que restou comprovado nos autos, com o que se
tornou impossível afastar a multa por litigância de má-fé
imposta.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 297/301, que julgou improcedente o pedido inicial da ação proposta
com a condenação da parte autora no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, atualizados a partir da
condenação, observada a gratuidade concedida. Em razão da reconhecida litigância
de má-fé, condenada a autora no pagamento de 1% do valor corrigido dado à causa,
à titulo de multa (artigo 80, inciso II, cumulado com artigo 81, “caput”, do Código de
Processo Civil), observada a gratuidade concedida.
Sustenta a autora requerendo seja afastada a multa imposta
posto que não houve dolo, que apenas exerceu seu direito de ação bem como de que
a má-fé deve ser demonstrada de forma clara, comprovado que a parte esteja agindo
imbuída de dolo processual, e o fato da autora ter ajuizado a ação pleiteando
indenização por danos morais, por si só, não configura má-fé.
Alega a ausência de documentos que comprovem a origem da
dívida, bem como o cálculo do valor questionado para fins de comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022271-71.2019.8.26.0405 -Voto no 43829 - Silvio
3
legitimidade do débito requerendo seja reconhecida a ilegalidade da cobrança com a
exclusão do apontamento e a condenação da instituição financeira no pagamento de
indenização a título de danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido,
subiram os autos.
É a suma do necessário.
A r. sentença não merece reparos.
Isto porque a imposição à parte autora das penas relativas à
litigância de má-fé, correto o entendimento esposado pela ilustre julgadora
monocrática, motivo que exige sua mantença.
De fato, diante das alegações suscitadas pela parte autora,
durante toda a marcha processual, além dos documentos carreados pela empresa ré,
é inegável que a autora tinha ciência da existência da relação contratual, ensejadora
da inscrição de seu nome, junto ao cadastro de proteção ao crédito.
Desta maneira, impossível se afastar a conclusão de que a
autora alterou a verdade dos fatos, devendo arcar com as cominações legais,
atinentes à litigância de má-fé (art. 81, caput e §§ 2o e 3o, do CPC).
Ainda, conforme a r. sentença: “Agindo dessa forma, o autor
alterou a verdade dos fatos (alegando inexistir dívida que na verdade era de seu
conhecimento, de forma evidente), além de proceder de forma temerária (art. 80,
incisos II e V, do Código de Processo Civil), merecendo as penalidades próprias da
litigância de má-fé.”.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o
julgado combatido, sendo certo que, deve ser mantida a condenação do autor, em
litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022271-71.2019.8.26.0405 -Voto no 43829 - Silvio
4
Nesse sentido:
“Apelação.
Ação
de
indenização
por
danos
morais.
Negativação impugnada que possui lastro jurídico em contrato de financiamento e
cartão de crédito celebrado entre as partes, inadimplido pela autora. Débito exigível.
Exercício regular do direito do credor. Danos morais não caracterizados. Litigância de
má-fé da autora configurada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.” (TJSP - Apelação Cível no 1001062-84.2019.8.26.0554 - 37a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. PEDRO KODAMA j. 22/11/2019).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de majorar os honorários dos patronos da apelada, os quais elevo para
R$1.200,00, devidamente corrigido de acordo com a r. sentença, observando-se a
gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica